Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Interdição. Nomeação de curadores. Afastamento da consorte em razão de conflito de interesses e gestão patrimonial questionável. Preferência legal do cônjuge relativizada pelo princípio do melhor interesse do curatelado. Nomeação dos filhos. Manutenção da consorte mediante repasse mensal de 25% dos rendimentos do interditado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a interdição do primeiro apelante, diagnosticado com Doença de Alzheimer precoce e nomeou seus filhos como curadores, afastando a consorte do exercício da curatela.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela deve prevalecer, não obstante indícios de conflito de interesses e má gestão patrimonial e se é cabível assegurar à esposa do interditando participação nos rendimentos do curatelado para garantir sua subsistência.
III. Razões De Decidir
3. A lei civil (CC, art. 1.775) confere preferência ao cônjuge para o exercício da curatela, mas tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser interpretada conforme o princípio do melhor interesse do curatelado (CPC, art. 755, §1o).
4. O afastamento da consorte justifica-se pela existência de conflitos familiares, ocultação do diagnóstico de demência aos filhos por cerca de dois anos, alienações e transferências patrimoniais em benefício próprio e de seus descendentes, além de débitos tributários no exterior, elementos que comprometem a confiança necessária ao exercício da curatela.
5. A nomeação conjunta dos filhos do interditando revela-se medida adequada, pois garante acompanhamento clínico e cotidiano, divide responsabilidades, promove fiscalização recíproca e atende ao melhor interesse do curatelado.
6. A despeito do afastamento da função de curadora, a consorte, idosa, casada há mais de uma década em regime de comunhão parcial, sem atividade remunerada e dependente do interditando, faz jus à proteção material decorrente do dever de assistência mútua (CC, art. 1.566, III) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
7. O repasse de 25% dos rendimentos do interditado à esposa, sem exigência de prestação de contas, assegura sua subsistência digna e compatível com o padrão de vida conjugal, sem prejuízo ao interditado, sendo viável em sede de jurisdição voluntária (CPC, arts. 719 e ss.).
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso parcialmente provido. Reformada em parte a sentença para determinar o repasse mensal de 25% dos rendimentos do interditado ao cônjuge.
Tese de julgamento: “1. A preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela pode ser afastada quando verificados indícios de má gestão patrimonial, conflitos de interesse ou condutas incompatíveis com o melhor interesse do curatelado. 2. A nomeação conjunta dos filhos como curadores atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, ao permitir acompanhamento direto e fiscalização mútua. 3. O dever de mútua assistência entre os cônjuges autoriza assegurar à esposa do interditado repasse mensal de parte dos rendimentos do curatelado, como forma de garantir sua dignidade e subsistência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.566, III, 1.767, I, e 1.775; CPC, arts. 719 e ss., e 755, §1o.